Tribunal: TJMT
Processo: 1004513-74.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004513-74.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), ANGELA TERESINHA FONTANA DE SOUZA TAMBARA VELHO - CPF: 643.157.460-53 (AGRAVANTE), ARTHUR AUGUSTO TAMBARA VELHO - CPF: 592.696.931-04 (AGRAVADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO PARA QUE O AUTOR EXERÇA A GUARDA UNILATERAL DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, FIXANDO SUA RESIDÊNCIA COM O REQUERENTE (TUTOR), BEM COMO O DIREITO DE VISITAS DA REQUERIDA
–
PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO ANIMAL – ALTERAÇÃO DE ROTINA TEMERÁRIA -
POSSE PROVISÓRIA DO ANIMAL COM A REQUERIDA ATÉ O FINAL DA DEMANDA -
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A relação afetiva existente entre seres humanos e animais não foi regulada pelo referido diploma. Diante disso, pode-se dizer que há uma lacuna legislativa, pois a lei não prevê como resolver conflitos entre pessoas em relação a um animal adquirido com a função de proporcionar afeto, não riqueza patrimonial.

Nesses casos, deve o juiz decidir “de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro
.

Dito isto, em uma análise sumária e não exauriente da questão, nos termos do artigo 297, do CPC, diante do poder acautelatório que o julgador
tem, premido
pela evidente divergência sobre todo o contexto fático e probatório que circunda o litígio, verifica
-
se que qualquer modificação na guarda, neste instante, se revelaria temerária na rotina cotidiana do animal.

Aliás, a alteração do estado fático atual somente ensejaria prejuízo maior do que aquele já instalado na demanda, ou seja, o cumprimento de qualquer medida atinente à alteração de guarda, antes de um posicionamento definitivo na demanda principal, traria maior insegurança aos envolvidos e, principalmente, ao animal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANGELA TERESINHA FONTANA DE SOUZA TAMBARA VELHO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Guarda e Regulamentação de Visitas de Animal de Estimação a nº 1048948-44.2023.8.11.0041, proposta em seu desfavor por ARTHUR AUGUSTO TAMBARA VELHO, que, com fundamento no melhor interesse do animal de estimação e do ser humano, concedeu a medida liminar pleiteada, para que o Autor exerça a guarda unilateral do animal de estimação (cão “TUT”), fixando sua residência com o requerente (tutor), bem como o direito de visitas da requerida com o animal em finais de semanas alternados, devendo o autor ser previamente comunicado das visitações, até melhor instrução do feito.

Em suas razões, alega a agravante que o melhor interesse do animal é continuar convivendo com sua família em sua residência habitual, onde vive desde 2017, de modo que está extremamente acostumado com o espaço, que oferece conforto e espaço amplo, visto que dispõe de área externa com gramado para que ele possa correr e brincar e área interna com muitos brinquedos e aconchego, o que proporciona ao animal muita diversão e bem-estar.

Informa que o agravado reside em apartamento, sendo ilógico que um pequeno apartamento seja mais vantajoso do que uma casa com gramado, espaço amplo e área interna, o que se soma ao fato de que o cachorro está extremamente acostumado com o local desde que era filhote.

Argumenta que além da Agravante, os filhos do ex-casal (Matheus e Theo) também residem juntamente com “
Tut
”, de modo que convivem harmoniosamente e possuem um relacionamento baseado em companheirismo e amor.

Assevera que o agravado administra sozinho um mercado que abre diariamente às 7h e fecha às 20h e, ainda, permanece funcionando em feriados e finais de semana (com exceção apenas do domingo à tarde) e, além disso, em seu tempo livre costuma sair para voar de parapente, o que demonstra que
Tut
ficará a maior parte do tempo sozinho.

Assim, requer a concessão de tutelar recursal de urgência a fim de autorizar que a Agravante exerça a guarda unilateral de
Tut
e tenha residência fixa junto a Agravante, bem como regulamente o direito de visitas do Agravado com o animal em finais de semana alternados, desde que a tutora seja previamente comunicada.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, confirmando a tutela recursal deferida.

O pedido liminar recursal foi deferido para determinar a imediata suspensão da decisão agravada,
afim
de que a AGRAVANTE exerça a guarda unilateral do animal e tenha residência fixa junto a Agravante, bem como regulamentar o direito de visitas do Agravado com o animal em finais de semana alternados, desde que a tutora seja previamente comunicada, situação que deve permanecer até o julgamento de mérito deste agravo pela colenda 2ª Câmara Cível deste Tribunal
(ID 205500160).

Contraminuta da parte agravada (ID 207638187).

A Procuradoria Geral de Justiça, ante a inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano, deixou de opinar (ID 211592669).

É o relato do necessário.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO proposta por ARTHUR AUGUSTO TAMBARA VELHO em desfavor de ÂNGELA TERESINHA FONTANA DE SOUZA, na qual pretendeu fosse deferida a guarda provisória unilateral do animal de estimação (cão “TUT”), bem como o direito de visitas à Ré.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, por entender pelos melhores interesses das partes e do animal de estimação, para deferir o pedido de guarda e visitas do animal de estimação com o seu dono, ao qual cuida, preserva pela boa convivência.

Assim, com fundamento no melhor interesse do animal de estimação e do ser humano, concedeu a medida liminar pleiteada, para que o Autor exerça a guarda unilateral do animal de estimação (cão “TUT”), fixando sua residência com o requerente (tutor), bem como o direito de visitas da requerida com o animal em finais de semanas alternados, devendo o autor ser previamente comunicado das visitações, até melhor instrução do feito.

Inconformada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Analisando os autos, vejo que merece provimento o presente recurso.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que o regramento jurídico dos bens não se vem mostrando suficiente para resolver, de forma satisfatória, a disputa familiar envolvendo os pets, visto que não se trata de simples discussão atinente à posse e à propriedade:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO. INTENSO AFETO DOS COMPANHEIROS PELO ANIMAL. DIREITO DE VISITAS. POSSIBILIDADE, A DEPENDER DO CASO CONCRETO. 1. Inicialmente, deve ser afastada qualquer alegação de que a discussão envolvendo a entidade familiar e o seu animal de estimação é menor, ou se trata de mera futilidade a ocupar o tempo desta Corte. Ao contrário, é cada vez mais recorrente no mundo da pós-modernidade e envolve questão bastante delicada, examinada tanto pelo ângulo da afetividade em relação ao animal, como também pela necessidade de sua preservação como mandamento constitucional (art. 225, § 1, inciso VII -"proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade"). 2. O Código Civil, ao definir a natureza jurídica dos animais, tipificou-os como coisas e, por conseguinte, objetos de propriedade, não lhes atribuindo a qualidade de pessoas, não sendo dotados de personalidade jurídica nem podendo ser considerados sujeitos de direitos. Na forma da lei civil, o só fato de o animal ser tido como de estimação, recebendo o afeto da entidade familiar, não pode vir a alterar sua substância, a ponto de converter a sua natureza jurídica. 3. No entanto, os animais de companhia possuem valor subjetivo único e peculiar, aflorando sentimentos bastante íntimos em seus donos, totalmente diversos de qualquer outro tipo de propriedade privada. Dessarte, o regramento jurídico dos bens não se vem mostrando suficiente para resolver, de forma satisfatória, a disputa familiar envolvendo os pets, visto que não se trata de simples discussão atinente à posse e à propriedade. 4. Por sua vez, a guarda propriamente dita - inerente ao poder familiar - instituto, por essência, de direito de família, não pode ser simples e fielmente subvertida para definir o direito dos consortes, por meio do enquadramento de seus animais de estimação, notadamente porque é um
munus
exercido no interesse tanto dos pais quanto do filho. Não se trata de uma faculdade, e sim de um direito, em que se impõe aos pais a observância dos deveres inerentes ao poder familiar. 5. A ordem jurídica não pode, simplesmente, desprezar o relevo da relação do homem com seu animal de estimação, sobretudo nos tempos atuais. Deve-se ter como norte o fato, cultural e da pós-modernidade, de que há uma disputa dentro da entidade familiar em que prepondera o afeto de ambos os cônjuges pelo animal. Portanto, a solução deve perpassar pela preservação e garantia dos direitos à pessoa humana, mais precisamente, o âmago de sua dignidade. 6. Os animais de companhia são seres que, inevitavelmente, possuem natureza especial e, como ser senciente - dotados de sensibilidade, sentindo as mesmas dores e necessidades biopsicológicas dos animais racionais -, também devem ter o seu bem-estar considerado. 7. Assim, na dissolução da entidade familiar em que haja algum conflito em relação ao animal de estimação, independentemente da qualificação jurídica a ser adotada, a resolução deverá buscar atender, sempre a depender do caso em concreto, aos fins sociais, atentando para a própria evolução da sociedade, com a proteção do ser humano e do seu vínculo afetivo com o animal. 8. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cadela fora adquirida na constância da união estável e que estaria demonstrada a relação de afeto entre o recorrente e o animal de estimação, reconhecendo o seu direito de visitas ao animal, o que deve ser mantido. 9. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1713167 SP 2017/0239804-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2018)

No Código Civil de 2002, os animais são tratados como objetos destinados a circular riquezas (art. 445, § 2º), garantir dívidas (art. 1.444) ou estabelecer responsabilidade civil (art. 936).

Com isso, é possível afirmar que a relação afetiva existente entre seres humanos e animais não foi regulada pelo referido diploma. Diante disso, pode-se dizer que há uma lacuna legislativa, pois a lei não prevê como resolver conflitos entre pessoas em relação a um animal adquirido com a função de proporcionar afeto, não riqueza patrimonial.

Nesses casos, deve o juiz decidir “de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito
Brasileiro
.

Dito isto, em uma análise sumária e não exauriente da questão, nos termos do artigo 297, do CPC, diante do poder acautelatório que o julgador
tem, premido
pela evidente divergência sobre todo o contexto fático e probatório que circunda o litígio, verifica-se que qualquer modificação na guarda, neste instante, se revelaria temerária na rotina cotidiana do animal.

Aliás, a alteração do estado fático atual somente ensejaria prejuízo maior do que aquele já instalado na demanda, ou seja, o cumprimento de qualquer medida atinente à alteração de guarda, antes de um posicionamento definitivo na demanda principal, traria maior insegurança aos envolvidos e, principalmente, ao animal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INTERSECÇÕES ENTRE O DIREITO DAS COISAS E O DE FAMÍLIA. A ressignificação contemporânea do apreço dos animais de estimação dentro do núcleo familiar e a singularidade do afeto estabelecido transportam do Direito das Coisas para o de Família a discussão judicial acerca de suas custódias. Nesse particular, levando em consideração as variáveis do litígio vertente,
dessome-se
, a partir de uma cognição sumária, que a autora possui melhores condições para os cuidados necessários ao bem-estar do pet, devendo, por ora, permanecer com a guarda. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO - AI: 04509180220188090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 03/04/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ANIMAL DOMÉSTICO DE ESTIMAÇÃO. ADOÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. ACORDO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSE PROVISÓRIA DO ANIMAL ATÉ O FINAL DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não atendidos os requisitos previstos no art. 1.019, inciso I do CPC, não se faz possível o deferimento da antecipação da tutela recursal. 2. A definição da ocorrência de acordo entre as partes e os respectivos parâmetros quanto à alegada guarda compartilhada de animal doméstico adotado na constância de relacionamento perpassa pelo juízo exauriente a ser exercido na origem, com a devida produção probatória submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Diante de indícios de que tenha sido a agravada a responsável pela adoção do animal, e estando a mesma em sua atual posse, inexistente prova de que o animal esteja sendo
mal tratado
, é prudente a manutenção daquela na posse e na custódia até a resolução final da lide pelo juízo de origem. Precedente TJDFT. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07244529520228070000 1709654, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/06/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2023)

Como o Poder Judiciário tem o papel de apaziguar e solucionar os conflitos sociais, verifica-se, ao menos nesta específica hipótese, que a manutenção da situação no estado atual revela providência que permite, sem maiores danos, reversibilidade futura.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a agravante exerça a guarda unilateral do animal e com ela tenha residência fixa, bem como regulamentar o direito de visitas do Agravado com o animal em finais de semana alternados, desde que a tutora seja previamente comunicada, situação que deve permanecer até o julgamento de mérito da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024